Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUERENTE E AUTOR DO CRIME - PESSOAS DISTINTAS. RETIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, vinculada à hipótese de cabimento eleita dentre aquelas restritas elencadas no art. 621 do CPP.

2. Havendo prova de que o requerente não é a pessoa que cometeu o delito, mas que houve erro na identificação do verdadeiro autor, é de rigor a procedência da revisão criminal destinada a corrigir os dados qualificadores do condenado, com a respectiva exclusão do requerente do polo passivo da ação penal.

3. A condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito, pendente apenas sua correta identificação e qualificação.

4. Revisão criminal julgada procedente.